Tribunal: TJSP
Processo: 2235165-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos protocolados em duplicidade, idêntico a anterior, que será julgado – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2235165-32.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de
Amparo, em que é embargante ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS, é
embargada NEUSA JURACI DUÓ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 19 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2235165-32.2019.8.26.0000/50002
Embargante: Rosemeire Aparecida dos Santos
Embargada: Neusa Juraci Duó
Comarca: Amparo
VOTO No 37264
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Embargos
protocolados em duplicidade, idêntico a anterior, que será
julgado Recurso não conhecido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o v.
acórdão de fls. 413 e seguintes, que deu provimento a agravo da
embargada para reformar decisão que revogou benefício da
gratuidade.
2.
A embargante alega vícios, notadamente omissão quanto ao
fato de que a embargada não mais possui advogada representada
pelo convênio OAB/DEFENSORIA PÚBLICA, sendo que possui bem
imóvel e móveis não condizentes com o benefício.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas não os conheço,
tendo em vista que foram opostos em duplicidade, idênticos a outro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que será julgado.
4.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO dos
presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação
supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR